Tribunal: TJBA
Processo: 8008467-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008467-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA TERESA SPNIOLA BARBOSA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MURILO ALMEIDA FONSECA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO CRÉDITO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Teresa Spínola Barbosa, inventariante do Espólio de Antônio Soares Spínola, contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença coletiva, com base na afetação da matéria ao Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ, entendendo ser necessária a liquidação prévia para prosseguimento da execução individual. A agravante sustenta que os documentos apresentados, especialmente extratos bancários, permitem a apuração do valor devido por cálculos simples, sendo desnecessária a liquidação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de liquidação prévia como requisito para o cumprimento individual de sentença coletiva, à luz do Tema 1.169/STJ, quando presentes elementos concretos suficientes para individualização do crédito, bem como a possibilidade de prosseguimento da execução mesmo durante a tramitação de recursos repetitivos sobre a matéria.

III. Razões de decidir
3. O Tema 1169 do STJ não estabelece regra absoluta quanto à necessidade de liquidação, permitindo ao juiz avaliar a suficiência probatória para a execução direta.
4. No caso concreto, a sentença coletiva contém parâmetros definidos, e os documentos juntados (extratos bancários) permitem a individualização do crédito por meio de cálculos aritméticos, tornando desnecessária a fase de liquidação.
5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.919.027/RJ) admite o cumprimento individual direto quando ausente controvérsia fática relevante e for possível a individualização do crédito por meio de meros cálculos aritméticos.
6. A suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ se mostra descabida, diante da clareza do título executivo e da possibilidade de apuração imediata do valor devido.
7. Os juros remuneratórios não foram previstos no título executivo e, conforme o Tema 887/STJ e Tema 890/STJ, não podem ser incluídos nos cálculos da execução.
8. A correção monetária plena, com inclusão dos expurgos inflacionários, é admitida conforme Tema 891/STJ, utilizando-se os índices da caderneta de poupança.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A liquidação prévia da sentença coletiva é desnecessária quando os elementos probatórios constantes nos autos permitem a individualização do crédito por cálculos aritméticos simples."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.037, II e §8º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; REsp 1.919.027/RJ; STJ, Tema 887; STJ, Tema 890; STJ, Tema 891.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8008467-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
MARIA TERESA SPÍNOLA BARBOSA
, na qualidade de inventariante do Espólio de
ANTÔNIO SOARES SPÍNOLA
, e como parte recorrida
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.